Tribunal: STF
Processo: ARE 1124883
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Examinados os autos, verifica-se inexistente recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário Antônio Luiz Cunha interpôs recurso extraordinário com agravo que teve seguimento negado pelo Ministro Dias Toffoli, então Relator, em 30.4.2018 (e-doc. 121). Contra essa decisão Antônio Luiz Cunha opôs embargos de declaração, rejeitados em 29.5.2018 (e-doc. 125).
    Essa decisão transitou em julgado em 27.6.2018 (e-doc. 127).
    2. Em 24.9.2019, o Juiz Federal Rodrigo Oliva Monteiro determinou:
    “A decisão de evento nº 53 determinou a remessa dos autos ao órgão jurisdicional ad quem para apreciação do agravo a ele dirigido. O processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, que apreciou o agravo, negando seguimento ao recurso (evento nº 58, fls. 4). Observo, no entanto, estar pendente o encaminhamento/análise do agravo (evento nº51) em face da inadmissão do pedido de uniformização (evento nº48, primeira parte). Assim, cumpra-se a decisão de evento nº53 com a remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização” (e-doc. 129).
    3. Em 17.6.2020, certificou-se que “falta o agravo interposto pelo autor em face da decisão que inadmitiu o PU [pedido de uniformização]” (e-doc. 133) e determinou-se a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (e-doc. 134).
    4. Em 24.6.2020, estes autos vieram-me conclusos por substituição com fundamento no art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    À Secretaria Judiciária para proceder à baixa imediata destes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora